Tribunal: TJPA
Processo: 0805084-35.2021.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805084-35.2021.8.14.0005

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MUNICIPIO DE ALTAMIRA, JOSE ALCIDES DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA SÚMULA 421/STJ APÓS O TEMA 1002 DO STF. VALOR DA CAUSA FIXADO COM BASE NA TUTELA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.Agravos internos interpostos pelo Estado do Pará e pelo Município de Altamira contra decisão monocrática que, em apelação cível, manteve sentença proferida em Ação Ordinária ajuizada por José Alcides Araújo, que determinou o fornecimento de tratamento médico e fixou honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública. O Estado requereu a suspensão do feito até o julgamento dos embargos no Tema 1002/STF e a reforma da condenação em honorários. O Município pleiteou a redução do valor da causa e da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se é cabível a suspensão do processo em razão da pendência de embargos de declaração no Tema 1002 da Repercussão Geral do STF;

(ii) saber se é devida a fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública quando litiga contra ente federativo ao qual se vincula;

(iii) saber se o valor atribuído à causa e a base de cálculo dos honorários advocatícios podem ser reduzidos com base no custo do procedimento médico financiado pelo SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF, no julgamento do RE 1140005 (Tema 1002 da Repercussão Geral), firmou a tese de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, inclusive quando atua contra ente federativo ao qual pertence, sendo o valor destinado exclusivamente ao seu aparelhamento.

4. O entendimento consagrado no Tema 1002 do STF supera a jurisprudência anterior, inclusive a Súmula 421 do STJ, não subsistindo fundamento para afastar a fixação de honorários.

5. A fixação dos honorários seguiu os critérios dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC/2015, considerando o valor da causa atribuído legitimamente na petição inicial, em face da inestimabilidade do bem jurídico tutelado — o direito à saúde e à vida.

6. A tentativa de revisão do valor da causa com base no custo do procedimento não encontra amparo nos autos, tampouco há elementos fáticos supervenientes ou vício na decisão agravada que autorizem sua modificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1.É legítima a fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, mesmo em face de ente federativo ao qual se vincula, conforme fixado no Tema 1002 da Repercussão Geral do STF.

2.O valor da causa, nas ações de fornecimento de tratamento médico pelo Estado, pode ser arbitrado com base na inestimabilidade do direito à saúde e à vida, não se limitando ao custo direto do procedimento.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 6º e art. 168; CPC/2015, art. 85, §§ 2º, 3º e 4º; CC, art. 381.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 1140005/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, Tema 1002 da Repercussão Geral; STJ, Súmula 421 (superada).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
e pelo
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA,
em face da decisão monocrática (
ID. Nº 15821529)
, de minha relatoria, que conheceu dos recursos e lhes negou provimento, mantendo, na íntegra, a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, nos autos d Ação Ordinária movida por
JOSÉ ALCIDES ARAÚJO
.

Em suas razões, o Estado do Pará pleiteia a suspensão do feito até o julgamento dos embargos de declaração opostos no Tema 1.002 da Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de resguardar a segurança jurídica e assegurar a uniformidade da jurisprudência sobre a matéria.

Aduz que a decisão recorrida merece reforma, especialmente quanto à condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, sob o argumento de que, conforme dispõe a Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça e a legislação estadual aplicável (Lei Complementar nº 54/2006), não é cabível a fixação de honorários quando a Defensoria litiga contra o próprio ente federativo ao qual está vinculada.

Por fim, de forma subsidiária, requer que, reconhecida a natureza inestimável do bem jurídico tutelado — qual seja, o direito fundamental à saúde —, os honorários advocatícios sejam fixados por apreciação equitativa, nos termos do entendimento consolidado no Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça.

Diante de tais fundamentos, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, com a consequente reforma da decisão agravada, para que sejam acolhidos os pedidos ora deduzidos.

As contrarrazões foram devidamente apresentadas, conforme certificado no ID nº 16949255.

Por sua vez, o Município de Altamira, igualmente inconformado com a decisão monocrática, interpôs agravo interno, pugnando pela sua reforma, a fim de que seja revisto o valor atribuído à causa, arbitrado em 50.000, 00 (cinquenta mil reais), por entender tratar-se de quantia excessiva.

Sustenta que o custo real do procedimento médico custeado pelo SUS seria de R$ 7.277,56, conforme valores constantes na tabela do Ministério da Saúde.

Postula, ainda, a redução dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, sob o argumento de que devem ser observados os critérios da equidade previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 8º do CPC, em consonância com precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça.

Pugna pela atribuição de valor à causa compatível com o custo real do procedimento médico. Subsidiariamente, requer que, não havendo juízo de retratação, o recurso seja submetido ao exame do órgão colegiado competente.

Diante de tais fundamentos, requer o conhecimento e o provimento do presente recurso, com a consequente reforma da decisão agravada, a fim de que sejam integralmente acolhidos os pedidos ora formulados.

As contrarrazões foram apresentadas, conforme certificado no ID nº 24493450.

É o que importa relatar.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço dos presentes recursos e passo à análise em conjunto.

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Além disso, a decisão agravada examinou detidamente as matérias aventadas, mantendo-se escorreita à luz do ordenamento jurídico e da jurisprudência consolidada.

Explico.

A controvérsia reside em saber se a decisão monocrática agravada merece reforma diante dos fundamentos recursais apresentados pelos entes federativos agravantes, especialmente no que tange à suspensão do feito, à fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública e à adequação do valor atribuído à causa e dos honorários respectivos.

Pois bem.

Inicialmente, quanto à alegação do ente estadual, relacionada ao pedido de suspensão do feito, entendo que não merece acolhida. Para adequada compreensão da controvérsia, impõe-se recordar que o Superior Tribunal de Justiça firmava orientação no sentido de que não eram devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando esta atuava contra pessoa jurídica de direito público pertencente à mesma Fazenda Pública. Esse entendimento foi consolidado em precedentes vinculantes, especialmente nos julgamentos dos Recursos Especiais n.º 1.080.130/RJ e n.º 1.199.715, sob a sistemática dos recursos repetitivos, e posteriormente cristalizado na Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte acompanhava o julgamento dos supracitados precedentes vinculantes. Todavia, sem delongas, observa-se recentíssimo julgado do Supremo Tribunal Federal no RE nº 1140005/RJ no que se refere à discussão relativa ao pagamento de honorários à Defensoria Pública em litígio com ente público ao qual se vincula, sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 1002), merecendo destaque as teses fixadas no julgamento:

“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição” (RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL - RE 1140005. Relator(a): MIN. ROBERTO BARROSO. Órgão Julgador: Plenário. Sessão Virtual. Data de início: 16/06/2023. Data do fim: 23/06/2023)

Com efeito, denota-se que houve a superação do entendimento jurisprudencial anteriormente firmado a partir da Súmula 421 e precedentes vinculantes do C. STJ.

A propósito, dentre outros fundamentos, no bojo do julgamento supracitado, foi destacada a superação da tese do enquadramento ao instituto da confusão, com o custeio de suas atividades com recursos oriundos do mesmo Estado-membro ao qual pertence (art. 381 do Código Civil), pelas reformas trazidas com as Emendas Constitucionais n° 45/2004, 74/2013 e 80/2014, que atribuíram autonomia funcional, administrativa e financeira às Defensorias dos Estados e da União, senão vejamos o teor do decisum:

“31. (...) As Defensorias Públicas deixaram de ser consideradas órgãos da administração direta, tornando-se instituições públicas permanentes e essenciais à função jurisdicional do Estado. Assim, não devem mais ser vistas como um órgão auxiliar do governo, mas como órgãos constitucionais independentes, sem subordinação ao Poder Executivo” (...)

35. E a garantia da autonomia organizacional das Defensorias Públicas passa, necessariamente, pela questão orçamentária. Ter à disposição do órgão recursos próprios geridos de forma independente significa, em larga medida, ampliar e fortalecer as oportunidades de investimentos e planejamento estratégico.

36. A Constituição não deve ser lida à luz das instituições do Direito Civil. Pelo contrário, o direito constitucional exige que toda a legislação infraconstitucional seja lida e interpretada à luz dos princípios e regras constitucionais. Portanto, não se pode negar a autonomia conferida às Defensorias Públicas pelo poder constituinte derivado com base em argumentos civilistas.

37. Por fim, é pertinente assinalar que as pessoas jurídicas de direito público interno (União, Estado, Distrito Federal) e as Defensorias Públicas (da União, dos Estados e do Distrito Federal) constituem centros organizacionais e administrativos completamente distintos, inclusive com orçamentos próprios, de acordo com o que preceitua o art. 168 da CF, sendo perfeitamente factível a existência de obrigação entre tais sujeitos, sem que se configure confusão (obrigacional).”

Impende ressaltar, que os honorários advocatícios não devem ser fixados em valor excessivo ou irrisório, devendo corresponder a uma justa remuneração, equivalente ao trabalho prestado pelo profissional, ao local da prestação do serviço e ao tempo exigido e sua fixação é ato do juízo cuja apreciação deve seguir os parâmetros estabelecidos na lei processual civil vigente, no caso da sentença agravada, o CPC/15.

Logo, observa-se que na situação em análise, sobre os honorários advocatícios, dispõe o artigo 85, §2º, do CPC/15, in verbis:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço."

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

Especificamente quanto a demandas em que a Fazenda Pública for parte, o inciso III do §4º do supracitado artigo estabelece que "III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa".

Assim, conforme o recentíssimo julgado do Supremo Tribunal Federal no RE nº 1140005/RJ no que se refere à discussão relativa ao pagamento de honorários à Defensoria Pública em litígio com ente público ao qual se vincula, sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 1002) e com observância a obrigatória do (CPC, art. 927, III), dessa forma, não identifico fundamento para modificar a decisão anteriormente proferida.

Quanto ao argumento relacionado ao da valor da causa, fixado em R$ 50.000,00, seria desproporcional ao custo efetivo do procedimento (R$ 7.277,56), o que justificaria a redução da base de cálculo dos honorários ou ao menos a sua modulação, inexiste nos autos qualquer elemento novo ou circunstância fática superveniente que autorize a revisão da matéria, já enfrentada e fundamentadamente decidida na decisão monocrática agravada.

Importa destacar que o valor atribuído à causa na petição inicial observou critério legítimo, servindo de parâmetro adequado para a fixação da verba honorária, nos termos do art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil. Ressalte-se, ademais, que a presente demanda foi ajuizada com o objetivo de salvaguardar o bem jurídico mais valioso tutelado pela Constituição da República, qual seja, a vida humana, cujo valor é juridicamente inestimável.

Nesse contexto, no que se refere à quantificação do valor da causa, ainda que, em tese, fosse possível estimá-lo com base nos custos diretos do tratamento de saúde pleiteado, não se pode desconsiderar que o paciente necessitaria de apoio contínuo, abrangendo despesas com exames, consultas, internações e eventuais intercorrências pré-operatórias, o que inviabiliza a fixação de um montante preciso.

Assim, o autor não detinha condições materiais e técnicas de mensurar, de forma exata, o valor total a ser dispendido com o tratamento médico requerido, justificando-se, por conseguinte, a forma como o valor da causa foi inicialmente estipulado.

Entendo, assim, que deve-se ser mantida a decisão recorrida, que com base nos Temas 129 do STJ (Reconhece-se à Defensoria Pública o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante) e 1002 do STF (É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; II. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição), e prestigiada, por consequência, a análise os fatos e a interpretação normativa realizados pela Turma Julgadora, de cujo voto condutor do acórdão extraio o seguinte excerto:

“Sobre a condenado ao pagamento de verba de sucumbência em favor do Fundo da Defensoria Pública Estadual, também não carece de alteração neste ponto, visto que, Defensoria Pública Estadual, também não carece de alteração neste ponto, visto que, conforme recentíssimo julgado do Supremo Tribunal Federal no RE nº 1140005/RJ, sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 1002), onde destacou ser devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição” (RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL - RE 1140005. Relator(a): MIN. ROBERTO BARROSO. Órgão Julgador: Plenário. Sessão Virtual. Data de início: 16/06/2023. Data do fim: 23/06/2023).

Desse modo, verifica-se que não assiste razão aos agravantes, tampouco se identifica qualquer vício de julgamento ou nulidade que justifique a rediscussão da matéria por meio do presente agravo interno.

Por fim, não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585).

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO. I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008. II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda. III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020. V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Cumpre salientar, para que reste prequestionada a matéria discutida não é necessário que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia, como ocorrera no caso em tela.

Portanto, tais argumentos não se prestam a alterar a convicção do julgador quanto às alegações das partes, tampouco autorizam o reexame do conjunto probatório ou a reapreciação do direito aplicável à espécie, conforme pretendem os agravantes no presente caso.

Assim, a decisão recorrida revela-se juridicamente acertada, não merecendo reforma quanto aos pontos impugnados.

Ante o exposto,
conheço

dos recursos interpostos pelo

ESTADO DO PARÁ
e pelo
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA
, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática impugnada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 22/07/2025